Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA REU: ERENILTON DA SILVA MARTINS, IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça ao réu Erenilton da Silva Martins. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, de forma justificada, no prazo de 10 dias. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora